Tribunal: TJSP
Processo: 0008769-83.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE E CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS, HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NAS CAUSAS DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.